Tribunal: TJDFT
Processo: 0708834-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA NA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. FORO DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

I – Nos contratos de adesão, o foro de eleição cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, o que autoriza a declaração de ofício da nulidade da cláusula de eleição de foro.

II – Tratando-se de ação de busca e apreensão, a competência é territorial e, portanto, relativa. Assim, é vedada a declinação de ofício, conforme proclamado na Súmula 33/STJ.

III – Declarou-se a competência do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, o suscitado.